Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PORTE DE ENTORPECENTE (TRAZER CONSIGO). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Evidenciado que busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, provenientes do próprio comportamento suspeito por parte do acusado e circunstância fática concreta eivada de anomalias, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que estavam fazendo patrulhamento de rotina na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘trazer consigo’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
5. Dada a dinâmica delituosa em que ocorridos os fatos e às circunstâncias materiais evidenciadas, retratadas no flagrante que se ultimara e na apreensão de apetrechos que usualmente são empregados no fracionamento de substâncias ilícitas, associados aos depoimentos colhidos em Juízo e ao teor das mensagens extraídas do aparelho celular do acusado, restam por comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
8. Se os elementos probatórios extraídos do celular do acusado demonstram o seu envolvimento habitual com atividades criminosas, conforme evidenciado pelo extenso histórico de conversas em aplicativo de mensagens constatado em Laudo Pericial, não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.